Tribunal: TJES
Processo: 5019078-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019078-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ADALBERTO SANTOS FILHO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL.
O AUTOR (SR. ADALBERTO SANTOS FILHO), REQUERENTE, ERA CASADO COM A FALECIDA SRA. AMÉLIA LÚCIA NOVELI SANTOS, SUA DEPENDENTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO E HOSPITALARES DA UNIMED, REQUERIDA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. A FALECIDA SRA. AMÉLIA ERA USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO Nº 00807013411200010, TAMBÉM ANEXA. ELA FOI DIAGNOSTICADA COM CARCINOMA HEPATOCELULAR METASTÁTICO, UM TUMOR MALIGNO PRIMÁRIO NO FÍGADO. OS MÉDICOS RECOMENDARAM O TRATAMENTO COM A COMBINAÇÃO DAS DROGAS ATEZOLIZUMABE E BEVACIZUMABE, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO. ESSA COMBINAÇÃO DE COMPOSTOS FOI INDICADA COM BASE EM ESTUDOS QUE COMPROVARAM SUA EFICÁCIA NO TRATAMENTO DA DOENÇA, CONFORME PESQUISAS EM ANEXO. OS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO SÃO O TECENTRIQ (ATEZOLIZUMABE) E O AVASTRIN (BEVACIZUMABE). NO ENTANTO, QUANDO O AUTOR E SUA FALECIDA ESPOSA ENTRARAM EM CONTATO COM O PLANO DE SAÚDE PARA INICIAR O TRATAMENTO, O PEDIDO FOI NEGADO COM A JUSTIFICATIVA DE QUE SE TRATA DE UM MEDICAMENTO "OFF LABEL", OU SEJA, NÃO AUTORIZADO PELA ANVISA. NO ENTANTO, É IMPORTANTE RESSALTAR QUE A PRÓPRIA ANVISA NÃO APENAS INDICA O TRATAMENTO COM ESSES COMPOSTOS, COMO TAMBÉM APROVA A COMBINAÇÃO DOS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. É RELEVANTE DESTACAR QUE O PLANO DE SAÚDE CONTRATADO COBRE OS CUSTOS DE TAIS TRATAMENTOS, E MESMO QUE NÃO O FIZESSE, OS MEDICAMENTOS DEVERIAM SER CUSTEADOS PELA REQUERIDA COM BASE NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSIDERANDO A URGÊNCIA E A NECESSIDADE DO TRATAMENTO, O REQUERENTE ARCOU COM TODAS AS DESPESAS REFERENTES AOS MEDICAMENTOS NEGADOS PELA REQUERIDA, CONFORME COMPROVANTES DE NOTAS FISCAIS EM ANEXO. DIANTE DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS, O AUTOR NÃO POSSUI OUTRA ALTERNATIVA SENÃO RECORRER AO PODER JUDICIÁRIO PARA OBTER O RESSARCIMENTO.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE RÉ RESUMIU SUA DEFESA DISCORRENDO SOBRE OS SEGUINTES TÓPICOS: (1) PRELIMINAR DE MÉRITO - (1.1) DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL; (1.2) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA; (2) DA REGULARIDADE DA CONDUTA DA OPERADORA - PLANO NÃO REGULAMENTADO; (3) DA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL - TRATAMENTO
OFF LABEL
; (4) DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DO TEMA - ADI 1931 - DF; (5) DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
; (6) DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos formulados na inicial, CONDENANDO a Ré ao pagamento no valor de R$ 37.970,14 (trinta e sete mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos), à título de dano material, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação do desembolso. ”.
(5). RECURSO DA PARTE RÉ -
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.
DEFENDE PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO E O PROVIMENTO DO RECURSO, SEM TRAZER ARGUMENTOS NOVOS À DEMANDA.

(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA E QUE SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA DE PISO EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(8). DO MÉRITO RECURSAL. DE PARTIDA, DESTACO QUE O RECURSO INOMINADO DEVOLVEU À TURMA RECURSAL TODA A MATÉRIA DE PISO, JÁ QUE O PEDIDO RECURSAL É DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
O CASO EM TELA TRÁS ALGUMAS PECULIARIDADES QUE ENTENDO IMPORTANTES PONTUAR PARA MELHOR ENTENDIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO. NARRA A EXORDIAL QUE O REQUERENTE TITULAR DE PLANO DE SAÚDE MANTIDO PELA UNIMED VITÓRIA, TENDO SUA ESPOSA COMO DEPENDENTE, DURANTE TRATAMENTO DE CÂNCER DESTA, FORMULOU REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM NEGADOS. DE PARTIDA, REGISTRO QUE NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO DE INFORMAÇÃO QUE INDIQUE, AO MENOS DE FORMA INDICIÁRIA, QUE O REQUERENTE TENHA DISPENDIDO ALGUM VALOR PARA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, DESTACANDO-SE QUE NEM MESMO SUA INICIAL INDICA QUAL SERIA O VALOR PAGO DE FORMA PARTICULAR PELO MESMO PARA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS. A ÚNICA REFERÊNCIA DE VALORES QUE HÁ É A INDICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, NO TOTAL DE R$ 44.000,00, E UM PEDIDO DE REPARAÇÃO NO VALOR DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, RENUNCIANDO AO QUE ULTRAPASSAR, SEM SEQUER INDICAR SE SUA PRETENSÃO É DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS. NÃO HÁ, IGUALMENTE, QUALQUER PROVA DA INDICAÇÃO MÉDICA CONTEMPORÂNEA OU MESMO DA DATA QUE FORMULOU EVENTUAL PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO JUNTO À UNIMED, SENDO CERTO QUE A NEGATIVA JUNTADA DATA DE 25/01/2022, SENDO QUE SUA ESPOSA JÁ ERA FALECIDA DESDE 22/12/2021. DE OUTRO LADO, ENTENDO QUE O JULGADOR DE PISO EQUIVOCOU-SE AO CONSIDERAR QUE O DOCUMENTO DE ID. 4379346 (REGISTRADO NA SENTENÇA COMO 16883678) É PROVA DO VALOR DESPENDIDO, POSTO QUE SE TRATA DE APENAS UM INFORMATIVO DE VALORES, EM HÁ UM INDICATIVO QUE O VALOR PLEITEADO PELO REQUERENTE SERIA DE R$ 58.298,83 E O VALOR APURADO PELA UNIMED SERIA DE R$ 37.970,14, MAS, RESSALTO,
NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA SEJA QUE O REQUERENTE TENHA EFETIVAMENTE EFETUADO O PAGAMENTO DESTE VALOR (PARA QUE POSSA SER REEMBOLSADO) E QUAL SERIA EFETIVAMENTE ESTE VALOR
. COM ISSO, NÃO OBSTANTE OS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL, ENTENDO QUE A DISCUSSÃO SEQUER ALCANÇA A POSSIBILIDADE OU NÃO DA UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO
OFF LABEL
, ENCERRANDO-SE NA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS À PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
(9).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)